Tribunal: STF
Processo: ARE 1443164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. Trata-se de ação proposta por militar contra a UNIÃO na qual pede a condenação desta para: a) reimplantar e pagar Adicional por Tempo de Serviço, preservado pela MP 2.215-10/2001, aos que tinham direito adquirido à sua percepção, cumulado com o Adicional de Compensação por Disponibilidade – ADCM



    2. A sentença julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que: a) a reestruturação da carreira militar promovida pela Lei 13.954/2019 tornou juridicamente incompatíveis os adicionais por tempo de serviço e por compensação por disponibilidade, não tendo o autor direito subjetivo ao pagamento cumulado de ambos; b) desde que não viole o princípio da irredutibilidade é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração; e c) é vedado ao Poder Judiciário proceder ao reajustamento dos vencimentos e proventos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    3. Em suas razões recursais a parte autora sustenta que: a) há violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica e irretroatividade da lei; b) há violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos; c) ante o entendimento do Supremo Tribunal Federa, RE 1.283.360, é impossível ser revogada vantagem pessoal já incorporada ao patrimônio do servidor.



    4. Foram apresentadas contrarrazões.



    5. DECISÃO. O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visa remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. A regra é a vedação expressa da acumulação desse adicional com o adicional por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso (art. 8º, da Lei 13.954/2019).



    6. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A alteração da forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, da composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição (STF RE 563965-RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009, Tema 41).



    7. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista que a nova Lei mudou o cálculo remuneratório e a natureza dos adicionais, sem, no entanto, reduzir o soldo. Neste ponto há distinção entre o que o autor alega acerca da proibição de lei nova revogar vantagem pessoal. Quando do julgamento do RE 1.283.360, cujo entendimento o autor quer aplicar a este caso, o Supremo Tribunal Federal – STF entendeu que a alteração da forma de cálculo promovida havia reduzido o vencimento do servidor, o que não ocorreu neste processo, no qual, não somente foi preservado o montante global da remuneração, como houve efetivamente um acréscimo salarial decorrente da mudança legislativa e da substituição dos adicionais, sendo deferido ao autor o recebimento de um adicional mais vantajoso. (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, Rel. Des. Federal Cândido Leal Jr. DJ 13.8.2020). A vedação de acúmulo prevista na Lei é, assim, constitucional.



    8. Pelo exposto, o recurso deve ser desprovido. Honorários advocatícios pelo recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/15).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente